Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO COMETIDA EM 2016. RESOLUÇÃO No 182/05 DO CONTRAN. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS NÃO CONSUMADO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM 10/12/2019. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165 C/C 277, § 3o, AMBOS DO CTB. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE. NECESSIDADE. SÚMULA 312 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INFRAÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração no que se refere à imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem assim não anulou o auto de infração lavrado com base no art. 165 do CTB sem a elaboração do auto de Constatação de embriaguez, conforme determina a Resolução 432/2013. Sustenta que a infração foi cometida em 21/04/2016 e que tomou ciência, em 28/04/2016, quanto ao processo administrativo de imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o que teria interrompido a prescrição, nos termos do art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN. Afirma que o processo até então não transitou em julgado, ainda remanescendo dois recursos a serem interpostos, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição. Sustenta ainda que é nulo o auto de infração lavrado com base no art. 165 do CTB, vigente à época dos fatos, sem a elaboração do auto de constatação previsto na Resolução 432/2013. Alega, por fim, que não foi comprovada a notificação da penalidade, na forma exigida pela Súmula 312 do STJ. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Com efeito, o art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à época dos fatos, dispõe que “A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução.”

IV. No caso dos autos, o documento de ID 35633268, pg. 07, não trata da notificação acerca da instauração do processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Embora esse seja um possível efeito decorrente do processo, o referido termo de ciência apenas indicou a abertura do processo e esclareceu o prazo para apresentação de defesa prévia contra a infração, na forma da Resolução 299/08 do CONTRAN, vigente à época dos fatos, que dispõe sobre os procedimentos para apresentação de defesa de autuação ou recurso em 1a e 2a instâncias contra a imposição de penalidade de multa de trânsito.

V. Por sua vez, a Resolução no 182/05 do CONTRAN, que tem por objetivo estabelecer o procedimento administrativo para aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, dispõe que “As penalidades de que trata esta Resolução serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro da habilitação, em processo administrativo, assegurada a ampla defesa. ” Ao menos à época dos fatos, portanto, o DER/DF sequer poderia iniciar o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, porque tal incumbência é do órgão de registro da habilitação, ou seja, do DETRAN/DF, a quem compete, inclusive, o envio da notificação de abertura do processo, na forma do art. 10 da Resolução no 185/02 do CONTRAN. Tal notificação foi expedida apenas em 04/12/2019, quando esgotados os prazos para apresentação de defesa administrativa, conforme preconizado no art. 8o da mesma Resolução. O autor tomou ciência em 10/12/2019, ID 35633268, pg. 34, quando então houve a interrupção do prazo prescricional. Portanto, não há que se falar, no momento, em prescrição da pretensão punitiva.

VI. Também não há que se falar em anulação do auto de infração por ausência de elaboração do auto de constatação previsto na Resolução 432/2013. Isso porque, à época dos fatos, abril de 2016, a simples recusa à submissão ao teste do bafômetro já dava azo à aplicação da sanção administrativa prevista no art. 165 do CTB, diante do disposto no art. 277, § 3o, do mesmo diploma. Isso porque "a sanção do art. 277, § 3o, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal." (REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

VII. Por outro lado, no que se refere à notificação da penalidade, razão assiste ao autor. Isso porque o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações: a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, conforme Súmula 312 do STJ. Mostra-se imprescindível a comprovação, pelo órgão de trânsito, nos termos do art. 373, II, do CTB, do envio da notificação, por carta simples ou registrada, e/ou a publicação por Edital, da manutenção do auto de infração (imposição da penalidade). No entanto, o documento de ID 35633279, pg. 04, indica apenas a data da postagem, sendo que o campo “situação da postagem” indica a “situação não cadastrada”. Não se sabe, portanto, se a notificação foi efetivamente remetida ou mesmo se foi feita qualquer tentativa de entrega no endereço cadastrado. De mais a mais, não há prova de publicação de edital referente ao auto de infração objeto deste processo.

VIII. Nestes termos, a aplicação da penalidade referente ao auto de infração no Y001145112 deve ser anulada, assim como os efeitos dela decorrentes, bem assim restituída a quantia paga pelo autor, de R$ 1.915,38 (mil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), conforme ID 35633268, pg. 49.

IX. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a aplicação da penalidade decorrente do auto de infração no Y001145112, assim como os efeitos dela decorrentes. Condeno o recorrido a restituir ao recorrente o valor de R$ 1.915,38 (mil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), a ser atualizado desde o desembolso, na forma da Emenda Constitucional no 113/2021.

X. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.

XI. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.